Tribunal: TJMT
Processo: 1000120-16.2024.8.11.0030
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000120-16.2024.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZANIO DOS SANTOS ALVES - CPF: 809.916.452-00 (EMBARGANTE), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (EMBARGADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), CAMILA STARLING DA SILVA - CPF: 070.214.176-32 (ADVOGADO), IZANIO DOS SANTOS ALVES - CPF: 809.916.452-00 (EMBARGADO), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (EMBARGANTE), CAMILA STARLING DA SILVA - CPF: 070.214.176-32 (ADVOGADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS E DA PARTE REQUERIDA ACOLHIDOS EM PARTE.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA INDENIZAÇÃO MATERIAL – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – DEDUÇÕES CONTRATUAIS ADMITIDAS, DESDE QUE COMPROVADAS – ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – OMISSÃO SANADA – REDISCUSSÃO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS NESTE PONTO
.

É devida a incidência de correção monetária pelo IPCA, desde o evento danoso, e juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, sobre indenização securitária fixada com base na Tabela FIPE.

Admite-se a dedução, do valor da indenização, de multa, IPVA e saldo de financiamento até a data do roubo, desde que comprovados, bem como a obrigação de entrega da documentação necessária à transferência do veículo.

Não cabe rediscutir, em embargos de declaração, condenação por danos morais já decidida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000120-16.2024.8.11.0030

EMBARGANTES: IZANIO DOS SANTOS ALVES E ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO

EMBARGADOS: OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos sucessivamente por
IZANIO DOS SANTOS ALVES
(autor) e pela
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
(réu), em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação do requerente para condenar a ré ao pagamento da indenização securitária, no valor do veículo GM/S10 EXECUTIVE D, ano/modelo 2009/2010, conforme Tabela FIPE vigente à data do sinistro, com as deduções contratuais cabíveis, se comprovadas; ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, com correção e juros legais; bem como reconhecer a sucumbência recíproca e confirmar a tutela de urgência que determinou o fornecimento de carro reserva.

O embargante
IZANIO DOS SANTOS ALVES
sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de determinar a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor da indenização do veículo fixada com base na Tabela FIPE vigente à data do sinistro.

Argumenta que, embora o
decisum
tenha fixado tais consectários legais apenas sobre a indenização por danos morais, não o fez quanto aos danos materiais, o que configura omissão relevante e apta a ensejar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Requer, assim, o suprimento do vício acima apontado, para que conste expressamente a incidência da correção monetária e dos juros moratórios sobre a indenização do veículo (Id. 302606894).

Por sua vez, a embargante
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
afirma que a decisão colegiada incorreu em omissão ao não autorizar todas as deduções previstas no contrato, além das já admitidas “franquias e cotas de participação”.

Defende que, conforme a cláusula 7 do instrumento contratual, deveriam ser abatidos do valor da condenação eventuais multas, IPVA, taxas administrativas em atraso e saldo remanescente de financiamento, salientando que o veículo é alienado e que tais encargos são de responsabilidade do proprietário, ora embargado.

Aduz ainda omissão quanto à obrigação de o autor entregar a documentação necessária para a transferência do veículo, listando, para tanto, CRV original, procuração pública, e cópias de documentos pessoais.

Aponta, também, que não houve manifestação do acórdão acerca da aplicação da cláusula 4.1, “a”, do contrato, que prevê exclusão de cobertura em determinadas hipóteses, argumentando que tal estipulação não foi declarada nula e deveria ter sido considerada para afastar a condenação por danos morais.

Ao final, pugna pela integração do julgado para que sejam acolhidas todas essas teses (Id. 302996873).

A
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
apresentou contrarrazões aos embargos opostos por Izanio, alegando a inexistência de omissão no ponto indicado, pois o acórdão foi claro ao estabelecer que não haveria atualização do valor da Tabela FIPE do veículo, afastando, assim, a possibilidade de incidência de correção monetária sobre tal montante.

Sustenta tratar-se de mero inconformismo do autor com o resultado do julgamento, buscando a modificação do decisum pela via inadequada.

Requer, portanto, a rejeição dos embargos, e, subsidiariamente, caso se entenda pela procedência parcial, que seja fixada apenas a correção monetária desde o evento danoso e os juros moratórios a partir da citação (Id. 305059881).

Sem contrarrazões da parte autora, embora devidamente intimada, conforme Expediente nº. 48303046.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – PROTEÇÃO VEICULAR – COBERTURA NEGADA APÓS SINISTRO – ATRASO DE PAGAMENTO E AUSÊNCIA DE RASTREADOR – INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EFICAZ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO – DANOS MATERIAS – PERTENCES ROUBADOS – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É indevida a negativa de cobertura securitária baseada em atraso no pagamento da mensalidade quando não demonstrada notificação eficaz sobre a suspensão contratual.

O pagamento da mensalidade ocorreu antes do sinistro, não se podendo presumir a suspensão contratual sem prova de comunicação eficaz ao associado – aplicação da Súmula 616 do STJ.

Não se pode imputar ao consumidor a ausência de instalação de rastreador se a associação não demonstrar que oportunizou formalmente o cumprimento da cláusula contratual.

Indevida a pretensão de danos materiais por ausência de comprovação dos bens alegadamente existentes no interior do veículo.

A negativa injustificada de cobertura em situação de extrema vulnerabilidade caracteriza violação à dignidade do consumidor – danos morais reconhecidos.”

No que se refere aos embargos de declaração opostos por
Izanio dos Santos Alves
, assiste-lhe razão.

De fato, o acórdão deixou de fixar os critérios de incidência dos consectários legais sobre o valor da indenização securitária apurado conforme Tabela FIPE, configurando omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Assim, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para determinar que sobre o referido montante incida correção monetária pelo IPCA, a partir da data do evento danoso, e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, consoante entendimento consolidado por este Sodalício.

Quanto aos embargos de declaração opostos pela
Associação Gestão Veicular Universo
, verifica-se que merece acolhimento apenas em parte.

Isso porque, conforme contrato juntado aos autos, verifica-se ser cabível o abatimento, do valor da indenização securitária, de eventual multa, IPVA e saldo remanescente de financiamento
até a data do roubo
, desde que comprovados nos autos, pois tais encargos constituem ônus do proprietário do veículo até a efetiva transferência.

Também é pertinente integrar o julgado para constar a obrigação do autor de entregar à ré a documentação necessária para transferência da propriedade do bem, a saber: CRV original, procuração pública em favor da ré, e cópias do CPF e RG ou CNH, nos termos apontados.

Por outro lado, a insurgência quanto à condenação por danos morais configura mera rediscussão da matéria já enfrentada e decidida no acórdão embargado, não se verificando qualquer omissão, contradição ou obscuridade a justificar sua revisão nesta via processual.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
Izanio dos Santos Alves
, para integrar o acórdão a fim de determinar que, sobre o valor da indenização securitária, apurado conforme Tabela FIPE vigente à data do sinistro, incida correção monetária pelo IPCA, a partir do evento danoso, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Da mesma forma,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pela
Associação Gestão Veicular Universo
, apenas para determinar que, do valor da indenização securitária, sejam abatidos eventuais débitos com multa, IPVA e saldo remanescente de financiamento até a data do roubo, desde que comprovados nos autos, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como para integrar o julgado a fim de constar a obrigação do autor de entregar à ré toda a documentação necessária à transferência da propriedade do veículo, consistente em CRV original, procuração pública em seu favor, e cópias do CPF e RG ou CNH.

No mais, rejeito os aclaratórios da ré quanto ao pedido de afastamento da condenação por danos morais, por se tratar de mera rediscussão da matéria já decidida.

Por ora,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade, descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025